Tribunal: TRF3
Processo: 0000692-50.2014.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
966/1006)

0000692-50.2014.4.03.6123

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000692-50.2014.4.03.6123

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VALCIR CANJANI MOREIRA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que, de ofício, extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC e no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, ao reconhecer a prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito por período superior a cinco anos. A sentença deixou de fixar honorários advocatícios.

2. A União sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente. Alega que o débito exequendo foi incluído em programa de parcelamento, o que implicou confissão de dívida e constituiu causa interruptiva e suspensiva do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve o regular transcurso do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980; e (ii) se a adesão do contribuinte a programa de parcelamento constitui causa de interrupção e suspensão do prazo prescricional, apta a afastar a prescrição reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, após ciência da Fazenda Pública. Decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de pronunciamento judicial, conforme a Súmula 314 do STJ e as teses firmadas no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 e seguintes).

5. No caso, a execução foi ajuizada em 25/06/2014. Após tentativa infrutífera de bloqueio de valores e ausência de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do feito em 11/10/2016, com intimação da União em 08/11/2016. O feito foi arquivado em 24/02/2017. Em 09/09/2024, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

6. Consta dos autos que os débitos foram incluídos em Acordo de Transação Excepcional para Débitos Previdenciários, com adesão em 19/11/2020.

7. A adesão a parcelamento configura causa de interrupção da prescrição, por representar confissão inequívoca da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. A jurisprudência do STJ reconhece que o prazo prescricional volta a correr apenas com a exclusão formal do contribuinte do programa.

8. O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Durante o período de regular cumprimento do acordo, não corre prazo prescricional.

9. Formalizado o parcelamento em 19/11/2020, operaram-se a interrupção e a suspensão do prazo prescricional. Não houve o transcurso do prazo quinquenal necessário à configuração da prescrição intercorrente. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a prescrição aludida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. O prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão, conforme orientação firmada no REsp 1.340.553/RS. 2. A adesão a programa de parcelamento constitui causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, impedindo o curso do prazo prescricional enquanto vigente. 4. Formalizado o parcelamento antes do decurso do prazo quinquenal, não se configura a prescrição intercorrente.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 146, III; CPC, art. 487, II; CPC, art. 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40, caput e § 4o; CTN, art. 151, VI; CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 8; STF, RE 560626/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11 e 12/06/2008; STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.184.969/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 31/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.534.271/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2020; STJ, REsp 1.369.365/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000692-50.2014.4.03.6123

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VALCIR CANJANI MOREIRA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face de sentença que, ex officio, julgou extinta a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V do CPC e no artigo 40, § 4o da Lei no 6.830/1980, ao reputar caracterizada a prescrição intercorrente pela paralisação do feito por lapso superior a 5 anos. Deixou de fixar condenação em honorários advocatícios, por entender que a parte executada não deu causa ao reconhecimento da prescrição.

Sustenta a apelante a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, em virtude da inclusão do débito executado em programa de parcelamento, o que implicou confissão de dívida e causa interruptiva e suspensiva do prazo prescricional.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Quanto ao tema central, é certo que, nos expressos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 (com as alterações da Lei no 11.051/2004), enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz competente suspenderá o curso da execução (a partir do que não correrá o prazo de prescrição intercorrente) e dará vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública; se, no prazo máximo de 1 ano, não for localizado o devedor ou se não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos com a consequente retomada do prazo prescricional; se devedor ou os bens forem encontrados, a ação de execução fiscal terá prosseguimento, mas se decorrido o prazo prescricional, o juiz poderá (de ofício ou a requerimento da parte) reconhecer a prescrição intercorrente, depois de ouvida a Fazenda Pública (dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda).

A redação do art. 40 da Lei no 6.830/1980 foi cercada de controvérsias, notadamente quanto aos critérios para a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Nesse âmbito, há também de ser observada a natureza jurídica do crédito fiscal exigido na ação de execução (tributário ou não tributário), especialmente pela reserva absoluta de lei complementar feita à matéria tributária pelo art. 146, III, da Constituição de 1988, que resultou no entendimento firmado pelo E.STF na Súmula Vinculante 8 (“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”), modulado no RE 560626/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 11 e 12/06/2008 (atribuindo eficácia ex nunc à inconstitucionalidade desses preceitos, de maneira que os prazos de 10 anos neles previstos valerão apenas para os recolhimentos efetuados antes de 11/06/2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela via judicial, seja pela via administrativa), e pela eficácia jurídica da Lei Complementar 118/2005 no que concerne às alterações no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Movido pela segurança jurídica que induz à pacificação de litígios infrutíferos no decurso do tempo, o E.STJ explicitou procedimentos e termos para a contagem da prescrição intercorrente em ações de execução fiscal, merecendo destaque a Súmula 314 (“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”, com a consequente rejeição da contagem do prazo pela metade previsto no Decreto no 20.910/1932) e o REsp 1340553/RS (julgado pelo sistema de precedentes) com seus correspondentes embargos de declaração abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 13/03/2019)

Nesse REsp 1340553/RS, o E.STJ firmou as seguintes Teses: Tema 566 (“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”); Temas 567/569 (“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”); Tema 568 (“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”); e Temas 570/571 (“A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”).

Em suma, em vista do art. 40 da Lei no 6.830/1980 (com as alterações da Lei no 11.051/2004) e da orientação jurisprudencial, se não for localizado o devedor ou se não forem encontrados bens para penhorar, o juiz competente dará ciência ao representante judicial da Fazenda Pública (termo inicial e automático do prazo máximo de 1 ano de suspensão da tramitação da execução fiscal) e determinará a paralisação dos procedimentos judiciais; decorrido o prazo anual sem que a localização do devedor ou identificação de bens penhoráveis, automaticamente se inicia a contagem da prescrição intercorrente aplicável ao caso, independentemente de pronunciamento judicial para arquivamento do feito ou da existência de requerimentos fazendários; a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital), causas da suspensão e do arquivamento da ação de execução fiscal, interrompem o prazo prescricional, não bastando requerimentos fazendários ineficazes para a localização do executado ou para penhora de bens. Antes de reconhecer a prescrição intercorrente (de ofício ou a requerimento da parte), o juiz deverá ouvir a Fazenda Pública (que, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, pode alegar nulidade pela falta de qualquer intimação ou demonstrar qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição).

In casu, ajuizada a execução fiscal em 25/06/2014 e, diante da tentativa infrutífera de bloqueio de valores via Bacenjud e da não localização de outros bens penhoráveis, foram os autos suspensos por um ano, nos termos do art. 40, caput, da Lei no 6.830/1980, conforme despacho proferido em 11/10/2016, do qual foi intimada a União em 08/11/2016 (ID 344191650, p. 41/42). Em 21/02/2017, foi certificado o recebimento dos autos que se encontravam em carga do representante judicial da Fazenda Nacional e, logo depois, a remessa do feito ao arquivo, em 24/02/2017 (ID 344191650, p. 42/43). Em 09/09/2024, o processo foi desarquivado e virtualizado para processamento no sistema Pje, tendo sido proferida, nessa mesma data, sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V do CPC e no artigo 40, § 4o da Lei no 6.830/1980, ao reputar caracterizada a prescrição intercorrente no caso em análise.

Todavia, verifico não ter se consumado a prescrição intercorrente disciplinada no art. 40 da Lei no 6.830/1980, na medida em que débitos ora cobrados foram incluídos em parcelamento, qual seja, Acordo de Transação Excepcional para Débitos Previdenciários, na modalidade “0003 - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Até 48 Meses – Redução Total Até 70%”, com data de adesão em 19/11/2020, como revela o extrato juntado aos autos pela União (ID 344191645).

Nesse contexto, a adesão voluntária a parcelamento de crédito fiscal, ou o seu mero requerimento (mesmo que indeferido o pedido) é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, por força da inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa.

Sobre o tema, há jurisprudência pacífica do E. STJ, como ilustram os seguintes julgados que trago à colação:

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO INEQUÍVOCA DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

(...)

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida (REsp 1.369.365/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/6/2013).

4. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu pela inocorrência da prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional, mesmo após a exclusão do parcelamento (2004), em razão das diversas vezes em que o recorrente pleiteou administrativamente o restabelecimento do parcelamento (2004, 2007 e 2009), firmando-se diversos acordos com o fisco condicionados ao pagamento das parcelas vencidas, sendo o último datado de 17/08/2009.

(...)

(AgInt no AREsp 1184969/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 393/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM, OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. A orientação desta Corte Superior de Justiça é de que, havendo o parcelamento da dívida, a prescrição interrompida volta a correr com a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.534.271/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.3.2020;AgInt no REsp. 1.372.059/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2016.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES.

(...)

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1830296/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42 DA LC 93/73 e 141 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ . REFIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO FORMAL DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A partir do momento que o Fisco exclui formalmente o contribuinte do programa de parcelamento, por não cumprir os requisitos legais, está configurada a lesão ao direito do ente tributante, surgindo, nesse momento, a pretensão de cobrança dos valores devidos, considerando que a exclusão do programa configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito que foi objeto do parcelamento e ainda não pago. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1534271/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

Não corre prazo prescricional durante o período no qual a dívida está regularmente parcelada, porque o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que traz a ínsita a exigência de regularidade da celebração desse acordo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, bem como o cumprimento das demais (e contínuas) exigências normativas. O momento em que o parcelamento é considerado concretizado depende de sua modalidade (em regra, não bastando a mera adesão por sistemas informatizados mas sim a validação pelo Fisco), mas atrasos imputados à administração pública não podem prejudicar o sujeito passivo que cumpre as obrigações correspondentes.

Portanto, considerando que houve formalização de acordo de parcelamento entre o contribuinte e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (a partir de 19/11/2020), causa de interrupção e suspensão do prazo prescricional, concluo que não se completou o lustro necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que observe seu regular processamento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que, de ofício, extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC e no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, ao reconhecer a prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito por período superior a cinco anos. A sentença deixou de fixar honorários advocatícios.

2. A União sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente. Alega que o débito exequendo foi incluído em programa de parcelamento, o que implicou confissão de dívida e constituiu causa interruptiva e suspensiva do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve o regular transcurso do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980; e (ii) se a adesão do contribuinte a programa de parcelamento constitui causa de interrupção e suspensão do prazo prescricional, apta a afastar a prescrição reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, após ciência da Fazenda Pública. Decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de pronunciamento judicial, conforme a Súmula 314 do STJ e as teses firmadas no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 e seguintes).

5. No caso, a execução foi ajuizada em 25/06/2014. Após tentativa infrutífera de bloqueio de valores e ausência de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do feito em 11/10/2016, com intimação da União em 08/11/2016. O feito foi arquivado em 24/02/2017. Em 09/09/2024, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

6. Consta dos autos que os débitos foram incluídos em Acordo de Transação Excepcional para Débitos Previdenciários, com adesão em 19/11/2020.

7. A adesão a parcelamento configura causa de interrupção da prescrição, por representar confissão inequívoca da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. A jurisprudência do STJ reconhece que o prazo prescricional volta a correr apenas com a exclusão formal do contribuinte do programa.

8. O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Durante o período de regular cumprimento do acordo, não corre prazo prescricional.

9. Formalizado o parcelamento em 19/11/2020, operaram-se a interrupção e a suspensão do prazo prescricional. Não houve o transcurso do prazo quinquenal necessário à configuração da prescrição intercorrente. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a prescrição aludida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. O prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão, conforme orientação firmada no REsp 1.340.553/RS. 2. A adesão a programa de parcelamento constitui causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, impedindo o curso do prazo prescricional enquanto vigente. 4. Formalizado o parcelamento antes do decurso do prazo quinquenal, não se configura a prescrição intercorrente.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 146, III; CPC, art. 487, II; CPC, art. 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40, caput e § 4o; CTN, art. 151, VI; CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 8; STF, RE 560626/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11 e 12/06/2008; STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.184.969/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 31/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.534.271/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2020; STJ, REsp 1.369.365/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/06/2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão